Tribunal: TJMT
Processo: 1005425-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1005425-76.2021.8.11.0000
Agravante: FLORESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FLORESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Anulatória no 1051222-83.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada na abstenção de inscrição e lançamento do débito tributário concernente à cobrança do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, na conta corrente fiscal do contribuinte, em razão do não pagamento voluntário.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que foi notificada a promover o pagamento voluntário do valor de aproximadamente oitenta e sete mil reais, a título de contribuição ao Fethab.
Argumenta que, a contribuição ao Fethab constituição obrigação em se tratando de contribuinte optante pelo benefício do diferimento do ICMS.
Afirma que, no período entre 03/2019 à 06/2020, não optou pelo benefício do diferimento do ICMS, fazendo a opção pelo Simples Nacional.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a abstenção de inscrição e lançamento do débito tributário concernente à cobrança do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, na conta corrente fiscal do contribuinte, em razão do não pagamento voluntário.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Compulsando os autos, não se vislumbra, prima facie, a plausibilidade do direito invocado.
O Agravante não colaciona aos autos, a íntegra do Processo Administrativo no 5795476/2020, não explicitando o Recorrente se houve decisão definitiva após a apresentação de defesa.
O Agravante em sede de impugnação à Notificação, defendeu que o recolhimento da contribuição ao Fethab fora promovida de forma legítima, e não que a cobrança seria ilegal, tanto que o contribuinte promoveu pagamentos, ainda que a menor.
De mesmo modo, o Recorrente não logrou êxito em afastar o disposto no Decreto no 1.261/2000, que regulamenta a Lei no 7.263/2000, no sentido de que, os contribuintes que promoveram saídas interestaduais de madeira em tora ou beneficiada, efetuarão as contribuições ao Fethab, na forma indicada no regulamento.
Destarte, constatado, após o cruzamento de informações mantidas nos bancos de dados fazendários, a inconsistência nas declarações prestadas, bem como não afastada a presunção de legitimidade do ato administrativo, por ora, deve permanecer incólume a determinação de retificação da informação e pagamento do tributo devido.
Ademais, não se evidencia o premente risco de dano pois, a notificação do fisco fora enviada há aproximadamente um ano, e ainda, ao que parece, existem outros débitos de ICMS lançados na conta corrente fiscal do contribuinte.
Posto isso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e a justificar a modificação da decisão agravada, razão pela qual, esta deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões, facultando-se ao Agravado, manifestar-se expressamente acerca da tese de defesa vertida pelo Recorrente.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator